Tribunal: CARF
Processo: 13603.902413/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902413/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.283 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 26400.05455.030112.1.3.04-9004 (fls.
2/6). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
O presente processo alinha-se com a DCOMP eletrônica no
26400.05455.030112.1.3.04-9004 (fls. 2/6), transmitida em 30/01/2007, formalizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902413/2013-14
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902413/2013-14

para declarar a compensação dos débitos nela especificada, com crédito oriundo de
pagamento a maior, no valor de R$ 277.868,89 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos
e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), adstrito ao débito de estimativa de da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) aferido em julho do ano-
calendário de 2010, recolhido em 31/08/2010, no montante de R$ 1.022.254,81.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 057.801.454, datado de 02/08/2013 (fl. 7), exarado em
sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG
(DRF/CONTAGEM/MG), segundo o qual se decidiu pela NÃO HOMOLOGAÇÃO
da compensação consignada na DCOMP eletrônica a compensação consignada na
DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das
características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas na
declaração de compensação:

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 12/08/2013 (fl. 10), o contribuinte protocolou suas contrarrazões em
11/09/2013 (fl. 11/15), acompanhada de documentação anexada à manifestação de
inconformidade, através da qual submete suas alegações de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Em apertada síntese, desenvolve uma breve descrição do pleito veiculado no respectivo
PER/DCOMP em decorrência de pretenso pagamento da maior de débito da CSLL.
Salienta que a origem do indébito tributário se evidencia com base no confronto entre a
DIPJ – AC 2010 e a DCTF de Julho do ano de 2010.
Neste sentido, assevera que efetuou a entrega da pertinente retificação da DCTF
supracitada para fins de alteração das informações originais erroneamente transmitidas
em nome da pessoa jurídica. Noticia ainda que anexou uma cópia da DCTF retificadora
para equiparação com a importância apurada na Ficha 16 da DIPJ – AC 2010.
Reforça a tese de pertinência do crédito reivindicado com a menção do resultado de
julgamento de pedidos de restituição formalizados em razão de pagamento indevido ou
a maior de valores relacionados às contribuições sociais do PIS e da COFINS do ano de
2004.
Diante disto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
administrativa e requer a homologação da compensação declarada.
É o relatório.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902413/2013-14

A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 16-89.371 - 7a Turma da DRJ/SP1, tendo em vista o disposto no Decreto n o 70.235,
de 1972 (PAF), nos arts. 15 e 16, inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993, o qual disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é
da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as
respectivas provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações de inconformidade. Ou
seja, competiria ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e associado à
tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados das respectivas
Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e
registrados na forma da legislação de regência
Cientificado em 04/09/2019 (e-fl. 123), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 04/10/2019 (e-fl. 125), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e argui que lastreou seu procedimento e pretensão no Parecer Normativo COSIT
no 2, de 28 de agosto de 2.015; que retificou a DCTF do período e que a DCTF Retificadora
ficou retida, foi analisada e homologada tacitamente pela RFB, já que transcorridos 5(cinco)
anos sem que os dados ali lançados tivessem sido questionados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
29/02/2008) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido
ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se
necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à
autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao
crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo
devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 127 e ss) dos atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública,
sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902413/2013-14

Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal
ou este CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972,
não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do
contribuinte, visto comporem o fundamento da manifestação de inconformidade dirigida à DRJ.
Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação contábil que corroborasse suas
alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902413/2013-14

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a
preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Quanto à alegação de homologação tácita, o presente processo alinha-se com a
DCOMP eletrônica no 26400.05455.030112.1.3.04-9004 (fls. 2/6), transmitida em 03/01/2012.
Alega a Recorrente ter havido a “homologação tácita da DCTF retificadora” apresentada em
22/08/2013 (e- fls. 102/103). Entende-se que quis referir-se à homologação tácita da DCOMP
citada. Como o Recorrente foi regularmente cientificado do Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 12/08/2013 (fl. 10), em que se decidiu sobre o pedido de
restituição/compensação, não há de se reconhecer a homologação tácita da declaração de
compensação apresentada, de acordo com o disposto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, o qual determina que o prazo para a homologação tácita da Dcomp é de cinco
anos, contado da data de sua entrega da declaração de compensação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902413/2013-14

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital